Tribunal: TJMT
Processo: 1023434-77.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023434-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANAINA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 055.884.111-29 (APELANTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 079.699.051-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLECIA FARIAS DA CRUZ - CPF: 700.880.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 746.935.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GREZIELE GONCALVES DA SILVA - CPF: 088.753.581-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO YAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 079.755.571-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 079.957.461-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
c
.
c
.
art. 61, I, do Código Penal, à pena de
5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 52 porções de maconha (146,47g).

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

1
. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade da droga apreendida.

2
. A autoria delitiva resta inequívoca diante do robusto conjunto probatório, incluindo a apreensão de drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie e materiais para embalagem, além do monitoramento prévio que confirmou o intenso fluxo de pessoas na residência.

3
. O pleito absolutório não merece acolhimento, pois as circunstâncias da prisão em flagrante e as provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de conjunto probatório robusto, constituído por prisão em flagrante, apreensão de drogas e petrechos típicos do tráfico, aliado à prova testemunhal consistente, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016. STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024)
. STJ -
AgRg
no HC n. 853.993/AL,
Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024
. TJMT - N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024.
TJMT - Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JANAINA GONCALVES DE OLIVEIRA e LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES,
contra sentença
pro
latada
pelo Juízo da

5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
(MT), que
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,

condenando
os apelante
s

nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
c
.
c
.

art. 61, I, do Código Penal, impondo-lhes, via de consequência, a reprimenda de 05 (cinco) an
os e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado,
além de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
(Id.
240193234
– p.
383-391
)
.

Irresignad
a
,

a
defesa interpôs

o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustentam que diante da ausência de elementos probatórios robustos que justifiquem a condenação,
deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, requerendo, assim, a reforma da sentença condenatória
(Id. 240193244).

Em contrarrazões o i. Promotor de Justiça manifestou-se
pelo
des
provimento

do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena
imposta
pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos
na
r.
sentença objurgada
(
Id.
240193246
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador

Jorge da C
osta
L
ana, é pelo
des
pro
vimento

do recurso defensivo
(Id.
251174161
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por

JANAINA GONCALVES DE OLIVEIRA
e
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES

contra a sentença prolatada pelo
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que na data de

10/09/2021, por volta das 11h30min, na residência situada na Rua H, Quadra

52, ao lado do imóvel de nº 29, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, os

denunciados
JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA e LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES
, envolvendo os adolescentes LEANDRO

YAN MARTINS DOS SANTOS (17 anos) e GRAZIELE GONÇALVES DA

SILVA (16 anos), foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem

em depósito 52 (cinquenta e duas) porções, pesando 146,47 g (cento e

quarenta e seis gramas e quarenta e sete centigramas) que, após serem

submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga

alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar,

consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 69/70, ID

66417661.

Segundo apurado nos autos,
outrossim
, os

denunciados
JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES
se associaram de forma estável e

permanente, com
divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta

Comarca.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu

delação de que o casal, ora denunciados, estavam perpetuando o tráfico de

drogas na região do Bairro Alfredo de Castro nesta urbe e Comarca, razão

pela qual iniciou o monitoramento na residência de ambos, constatando o

intenso fluxo de pessoas.

Colhe-se que no dia e na hora supracitados, após

apurarem que várias pessoas estavam comprando entorpecentes no local, os

policiais civis para lá se deslocaram, onde foram recebidos pelos

denunciados, e os adolescentes Leandro e
Graziele
, sendo esta última, irmã de

LUIS.

Em revista domiciliar autorizada (fl. 12, ID

66417661), os investigadores de polícia apreenderam 02 (duas) porções de

maconha no quarto dos denunciados, embaixo da cama, bem como 03 (três)

rolos de papel filme, 01 (uma) sacola com resquícios de entorpecentes, além

da quantia de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) em dinheiro, e 03

(três) aparelhos celulares, da marca Samsung (Termo de Exibição e

Apreensão, fl. 18, ID 66417661).
Colhe-se,
outrossim
, que, por meio da
tornozeleira

eletrônica da denunciada JANAÍNA, verificou-se que a mesma frequentava

com habitualidade o quintal da residência vizinha, que estava abandonada (fl.

02/07, ID 66418642), razão pela qual, os investigadores diligenciaram até o

local, e diante da fundada suspeita, realizaram revista, lograram encontrar 02

(dois) potes contendo o restante do entorpecente, além 01 (uma) balança de

precisão, escondidos ao lado de um pé de bananeira (Termo de Exibição e

Apreensão, fls. 18 e 20, ID 66417661).

Logo, os denunciados se exaltaram, sendo

necessário o uso moderado de força para conter o LUIS.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à

Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que JANAINA registra 03 (três)

ações penais nesta Comarca (Numeração Única: 1000040-41.2021.8.11.0003

Código: 12065192) em trâmite na 5ª Vara Criminal, (Numeração Única:

0006643-03.2017.8.11.0064 Código: 12300386), em trâmite na 2ª Vara

Criminal e (Numeração Única: 1031249-62.2020.8.11.0003 Código:

12058007), na 3ª Vara Criminal.

LUIS FELIPE, de sua vez, é reincidente, eis que

registra 01 (um) executivo de pena, nesta Comarca (Numeração Única:

2000390-23.2021.811.0064 Código 20060601), em trâmite na 4ª Vara

Criminal, bem como 02 (duas) ações penais, nesta Comarca (Numeração

Única 1003578-30.2021.8.11.0003 Código 12168845), na 3ª Vara Criminal e

(Numeração Única 1029353-81.2020.811.0003 Código 11999646), em

trâmite neste
r.
Juízo.

Adequando-se a conduta de
JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
ao disposto nos
art
s
.
33,
caput ,
e 35,
caput
, ambos
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal
, e a conduta de LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES ao disposto nos
arts
.
33,

caput
, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c
arts
. 61, I, e 69, ambos

do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e
prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (Id. 240193159 – p. 222- 22
5
).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Janaina Gonçalves de Oliveira e
Luís
Felipe de Oliveira Gonçalves pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
c
.
c
.
art. 61, I, do Código Penal,
impondo-lhes, via de consequência, a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id.

240193234
– p.
383-391
).

Em síntese, os
apelante
s
fundamenta
m
seu recurso na ausência de provas
para a condenação,
pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, V
II, do Código de Processo Penal,
bem como em consagração ao princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto,
razão não lhe
s
assiste
.

Da pretendida absolvição do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.

240192158
– p. 08-10
); boletim de ocorrência
n.
2021.234249
(Id.

240192159
– p. 11-15
);
receituário médico (Id.
240192160
– p. 16), autorização para busca domiciliar (Id.
240192160
– p. 17), termo de declaração n. 2021.8.134455 (Id.
240192162
– p. 20-22),
termo de
exibição e
apreensão
n. 2021.16.308705, 2021.16.308739
(Id.

240192163
, 240192191
– p. 23-24, 82-83
);
termo de depoimento n. 2021.8.134456 (Id.
240192164
– p. 25-28), termo de declaração n. 2021.8.134448, 2021.8.134442, 2021.8.134413 (Id.
240192165
,
240192170
,
240192171
, 2021.8.134401 – p. 29-30, 42-44, 45-47, 48-50), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.134244, 2021.8.13444 (Id.
240192167
,
240192173
– p. 33-36, 51-54), requisição de exame pericial de exames químicos (Id.
240192186
– p. 74-75), laudo de constatação n. 200.2.04.2021.010434-01 (Id.
240192192
– p. 85-86), laudo
pericial lesão corporal (Id.
240192193
– p. 164-174)
,
relatório de monitoramento de
tornozeleira
eletrônica (Id. 240192196 – p. 178-183)
,
laudo pericial
das drogas
n.
3.14.2021.79489-01
(Id.
240193188
– p. 298
-303
),
folha de antecedentes criminais (Id.

240193224
, 240193226
– p. 365-
366
, 368-369
),

relatório de antecedentes criminais para instrução processual –
Luis
(Id.
240193231
– p. 378-379),
a
testado de
p
ena – Janaina (Id.
240193232
– p. 380-381),
relatório de mídias (Id.
240193235
– p. 392-393),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos
policiais civis
Patric
Oliveira dos Santo
s e
Hebert
Luiz Rosa de Rezende que realizaram o flagrante,
eis que esclareceram os fatos como consta na sentença
(
Id.

240193234
– p.
383-391
)

e consoante o Relatório de Mídias
(Id.
240193235
– p. 392-393)
,
sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a
s conduta s típica s atribuída s ao s acusado s
.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos
Investigadores da Polícia Civil,
Patric
Oliveira dos Santos

e
Hebert
Luiz Rosa de Rezende,
que
relataram
os fatos
de maneira
uníssona
na delegacia,
verbis
:

(...)
.

QUE recebemos

informações que
o casal JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA E LUIZ FELIPE DE

OLIVEIRA GONÇALVES
estavam
praticando tráfico de entorpecentes na região do Alfredo

de castro. vale ressaltar que JANAÍNA vulgo: japinha já foi presa pela DERF por crime de

tráfico de drogas em outras oportunidades.
por
este motivo, começamos a monitorar a

residência deles e percebemos que havia movimentaçã
o frequente de pessoas no local
durante o monitoramento, que durou aproximadamente uma semana, não fizemos a

abordagem ou condução de nenhuma pessoa suspeita, pois poderia prejudicar os trabalhos

de investigação.
hoje
fomos informados que na casa de JANAÍNA E LUIZ FELIPE havia

várias pessoas comprando entorpecentes, sendo assim fomos até o local e realizamos a

abordagem das pessoas que estavam em frente
a
residência. Posteriormente
JANAÍNA E

LUIZ FELIPE se apresentaram
como proprietários do local, e ao questionarmos se havia

algum material ilícito ambos disseram que não, inclusive autorizando a equipe a realizar uma

busca.
durante
a busca encontramos duas porções de substância análoga a maconha

embaixo
da cama do casal, um rolo de papel filme e uma sacola com resquícios de

substância análoga a maconha. JANAÍNA está m
onitorada com
tornozeleira
e ao
analisarmos seu monitoramento percebemos que ela frequentava o quintal da casa vizinha

com certa
frequência.
sendo
assim, fomos até a residência citada, que está abandonada, e

aos fundos escondido
ao lado de um pé de bananeira, encontramos dois potes com porções

de substância análoga a maconha e mais uma balança de precisão.
importante
ressaltar que

no dia 18/12/2020 JANAÍNA e outros suspeitos foram detidos pela
derf
e na residência havia

uma escada que dava acesso
à
uma casa abandonada e lá também foi encontrado um pote

plástico com entorpecente análoga a maconha, fato descrito no boletim 2020.312175, ou

seja, com o mesmo modus operandi da prisão de hoje, droga escondida em uma casa

desabitada.
como
havíamos localizado o entorpecente, foi dado voz de prisão ao casal, em

seguida eles começaram exaltar os ânimos, dizendo que não seriam presos, porque não

havia encontrado nada em posse deles.
dentre
as pessoas que foram abordadas, estava

GRAZIELLY GONÇALVES DA SILVA, irmã de LUIZ FELIPE, que também começou a alterar

os ânimos e incitar as demais pessoas abordadas.
no
momento em que
íamos conduzir

LUIZ FELIPE para a viatura, ele tentou se desvencilhar do policial que estava conduzindo,

resistindo a prisão.
devido
a isso, foi necessário o uso de força muscular para contê-lo e

colocá-lo na viatura.
enquanto
LUIZ FELIPE estava sendo contido,
janaína
e
grazielly

começaram a gritar pedindo socorro, tentando avançar nos policiais que estavam

conduzindo LUIZ.
por
este motivo, foi necessário algemá-las, em seguida JANAÍNA que está

gestante, relatou que estava passando mal. com isso acionamos o
samu
que compareceu

no local e a conduziu para atendimento médico na santa
casa
, sendo liberada

posteriormente.
enquanto
estávamos aguardando a chegada do
samu
, a menor GARZIELLY

proferiu várias ameaças à equipe, dizendo que iria matar todos os policiais da
derf
.
por
fim,

conduzimos todas as pessoas que estavam no local e apr
esentamos à autoridade policial o
suspeito LUIZ FELIPE está com uma lesão no lábio e do lado esquerdo do rosto,

proveniente da contenção e o
algemamento
ao solo.
a
menor GRAZIELLY GONÇALVES DA

SILVA capotou com um veículo na noite anterior e relata que está com o punho inchado,

decorrente ao acidente.
obs
: foi gravado vídeo no local demonstrando a casa dos suspeitos e o local onde a droga foi localizada;
(Id.
240192162
,

240192164

– p. 20-22
, 25-28
).

O
investigador de polícia,
Patric
Oliveira dos Santos,
em juízo rati
ficou o depoimento na delegacia
:

(...)
.

Esse fato aconteceu em setembro de 2021. Né, e nós estávamos investigando o tráfico na região. Do Alfredo de Castro, né? Que a Janaína, vulgo

japinha, ela já tinha sido é presa pela DERF no ano de 2020. Onde tinha

entorpecente na residência tinha é materiais de era um roubo que teve em

uma chácara, né? Então ela teve essa prisão dela e chegou a nossa informação que ela estava residindo com um rapaz que no caso era o Luís Felipe

e que ela estava para continuava a praticar a venda de entorpecentes na residência dela. Então
nós é acompanhamos
essa a residência dela lá e vimos

que tinha essa movimentação de pessoas, né? E no dia da prisão, né,

que foi feita nós o que nós observamos que realmente a movimentação estava

grande lá naquele local lá. Então nós
decidimos fazer logo a abordagem

porque o bairro Alfredo de Castro é um dos bairros na cidade que nós temos

muita dificuldade de permanecer muito tempo parado. As pessoas que

moram lá geralmente já conhecem o carro que a polícia utiliza. Então a

gente não tem como ficar muito tempo parado lá, né? Então nós decidimos

a
fazer a abordagem de todo mundo. Quando nós fizemos a contenção que

tinha várias pessoas lá, a Janaína e o Luís Filipe,
ele se apresentaram
ali

como o proprietário da residência. Então a Janaína já nos conhecia, né?

Pela
p
risão da
derf
anterior. E ela falou,
olha,
minha casa não tem

nada, vocês podem olhar. Tanto que o Luís Felipe também autorizou, tem

autorização de entrada na residência por eles e nessa primeira, nessa primeira busca que nós fizemos lá no embaixo de um colchão de uma cama que

tinha, nós já achamos
2
porções que elas estavam embaladas para venda de

maconha, né? Fora essas porções também tinham uma sacola com os resquícios, né como se tivesse mais passado mais entorpecente por aquele local

e também
tinha um Rolo de papel filmes se eu não me engano. Foi quando

nós começamos a procurar com mais com mais atenção, né? É do lado da

casa, tinha uma casa abandonada que era a divisão, não era por muro, era

só por uma cerca, né? E na época dos fatos aí a Janaína ela já tinha uma já

ela fazia uso de
tornozeleira
eletrônica. Nós pedimos o apoio ali para o

nosso. Nessa época eles tinham acesso direto da
tornozeleira
do pessoal, do,

da Inteligência da polícia, né? E
que que
eles nos apontaram ali, que

ela frequentava realmente ali, o quintal dessa casa abandonada, né? E

realmente até um
trilheiro
assim que nós fizemos e passamos por esse
trilheiro
, e lá tinha um pé de banana,
2
pés de bananas, onde nós encontramos

ali os potes com a maior parte quantidade de entorpecente, né, que eram

potes plásticos que está lá estavam
entorpecente

e também
a balança de precisão, né? Também foi localizada lá na casa de dinheiro.
Era
660 reais, se

não me engano, né? E. Para isso aí, depois de ter achado esse entorpecente

ali, a gente realmente comprovou, né? A nossa informação que nós tínhamos, que o casal estava traficando, é foi conduzido todo mundo para a delegacia
.
A Janaína, depois que nós achamos esse entorpecente. Ela estava gestante na época, estava passando mal.
A
irmã do
Luís Filipe também começou a pro
ferir
alguns xingamento
contra a equipe, que não tinha achado nada com eles. A Janaína foi
solicitado
apoio ao médico para ela. Foi conduzida ao hospital porque estava se sentindo mal, né? E nos demais, nós conduzimos todos para a delegacia.

E
na delegacia,
a
Graziele
, por ser irmã do
Luis
Felipe,
acredito

ela tentou assumir a propriedade da dessa droga, né? Que dizendo que ela

que ela estava mudando para a casa do irmão e que ela que fazia
esse essa

venda
do entorpecente, né, que vendia a porção por 10 reais. Só que assim,

é uma versão que a gente não acredita muito, né? Porque geralmente eles

utilizam de menores de idade para assumir a propriedade desse entorpecente

para que as pessoas maiores elas não sejam culpadas, né? Ainda mais a

Janaína
pela a
vida pregressa que ela tinha já na comercialização. Que é da

nossa prisão que nós fizemos e até outras informações que tivemos

acesso várias vezes, inclusive. De colaboradores, onde mostra que a Janaína

ofertava entorpecentes com o vulgo dela nas redes sociais ali, que era do

bairro, né? Nesses grupos de
WhatsApp
, né, nós já tivemos, já vimos essa,

colaboradores mandaram para a gente isso aí. Então a
vida pregressa dela

assim, sempre foi voltada ao tráfico, né? Então essa foi a nossa, a nossa

participação ali efetiva na nota dessa prisão.

MP: Entendi Patrick. Essas
2
porções de maconha estava no quarto dos acusados?

Patric
- Isso era uma casa pequena, doutor. Era meia água, né? E estava

embaixo do colchão, né? E eles assumiram ali como a residência deles, né?
MP
:
3
rolos de papel filme, sacola com resquícios de droga, R$669,00 também foram apreendidos?
Patric
:

Também sim, senhor.
MP
: Tem uma parte que fala que a
tornozeleira
eletrônica da Janaína constatou que ela frequentava com habitualidade esse quintal da residência vizinha, onde estavam os
2
potes de entorpecentes da balança de precisão, procede essa informação?
Patric
: Procede sim, doutor. Até depois foi feito o relatório, né? Do setor de inteligência, onde eles apontavam ali a frequência com que ela ia, né? Há vários pontos do GPS da
tornozeleira
dela dava no local praticamente exato onde foi localizado o entorpecente.

MP: Patrick, para
mim
finalizar, ficou claro que os 2, Janaína e Luís Filipe,

estavam vendendo drogas nesse imóvel.

Patric
: Sim, doutor, para mim, que foi uma das pessoas que liderou a

prisão, não tenho nenhum tipo de dúvida que eram eles os responsáveis pela

venda.
MP
: Esses adolescentes, o Leandro e a
Grazielle
, estavam também envolvidas é no tráfico pelo casal.
Patric
: Então eles estavam lá no local, né? É assim, tanto que só a
Grazielle
, ela assumiu que ela vendia o entorpecente, né? O Leandro, quando ele foi ouvido, ele disse que ele era só amigo do
Luis
Felipe e que ele estava no local somente
pra
ajudar na mudança, né? Ele não falou, olha não, não vendo, eu estou aqui só porque eu vim ajudar e são meus amigos e estão mudando, eu vim aqui para isso. Só a
Graziele
que é a irmã do acusado que falou que não quem vendia era ela, e acusou o outro rapaz, o Marcos.
MP
: É que ele também vendia, é isso?
Patric
: Isso ela falou que ela vendia junto com ele, né? Com o Marcos, né? Mas o Marcos mesmo, no depoimento dele, ele falou que não, que ele

estava lá somente para ajudar na mudança.
MP
: Entendi. E vocês fizeram monitoramento e constataram de fato ali um intenso fluxo de pessoas na casa, é isso?
Patric
: É sim, doutor. Tanto que no dia, olha, foi a Janaína e o esposo, é o Marcos, é o Clayton, a
Grazielly
. Eu acho que tinha umas
6
ou 7 pessoas que foram conduzidas para a delegacia. Promotor: OK,
Patric
, entendi algum detalhe a mais que você gostaria de acrescentar sobre esses fatos?
Patric
: Não estou só isso mesmo. Defensora Pública: Você consegue precisar
há
quanto tempo isso acontecia, essa eventual venda de drogas, de entorpecente nessa casa?
Patric
: Fala
pra
senhora do tempo exato, doutora. Eu não me
recordo,
né? Mas é no período que nós
ficamos,
que nós recebemos a informação, que nós ficamos ali no bairro passando na rua
pra
verificar realmente se compensava. Foi em torno de uma semana, né, que a gente conseguiu fazer. Como eu
falei,
a gente não conseguia ficar muito tempo parado lá
pra
que a gente não pudesse prejudicar nosso trabalho, né? Defensora Pública: Certo, e em relação específica aqui ao Luís Filipe de Oliveira Gonçalves.
Me perdoa
se você já falou, mas é você consegue ali delimitar exatamente o que que ele fazia, se ele fazia alguma coisa ali.
Patric
: Então, doutora, eu não o conhecia, né? Na época dos fatos, mas a informação que eu tinha que a Janaína e o esposo dela, né? Que estavam traficando. Defensora Pública: Ah,
tá
, então isso é informação de terceiro. O senhor não chegou a
presenciar uma venda por parte dele? Alguma coisa mais concreta, um elemento concreto da participação dele?
Patric
: Assim é tipo,
vê ele
repassando a droga para alguém. Eu não, não vi isso não, né? A informação que eu tinha que ir
vendia,
né? Naquele local, a evidência onde nós encontramos. (...)
.
Juíza: Patrick ainda com relação à participação dos adolescentes, né? A
Grazielle
assumiu ali que ela que
vendia,
né? Meio que aparentemente até tentando assumir sozinha na etapa em que historial essa traficância. E no depoimento do senhor na etapa em que historial, o senhor disse que ela ficou bastante exaltada, né? No momento da abordagem. E ali é para o senhor. Ficou claro que a Janaína e o Luiz Felipe envolveram a
Grazielle
nesse tráfico? Nos termos aí do que
fala,
né? A lei de drogas. Ou seja, eles envolveram esse adolescente de alguma
forma, eles estavam participando da traficância juntamente com eles.
Patric
: Então eu acredito que os adolescentes que estavam lá não estavam para traficar, né? E na minha concepção, no ato que eu tive lá, eles estavam bem tranquilos. Mas no momento que nós achamos que aí o pessoal começou a se exaltar, né? O que eu acredito que a
Grazielle
tentou fazer realmente foi assumir para que o irmão não ficasse preso, porque o marido dela foi ouvido também na época. Era o Clayton, não é que estavam mudando para aquela residência naquele momento, né. E que falou que não tinha conhecimento de venda de entorpecente, inclusive assim eu prendi o Clayton posteriormente a isso aí, mas é com relação
a
venda de peças de moto roubadas, né, é outro tipo de crime. Então acredito assim, é, eu não tenho elementos para falar que eles, os
2
adultos, envolveram os menores, né? Eu acredito que sim. Que a
Graziele
estava tentando é livrar o irmão dela. (...)
.

(
relatório de mídias -
Id.
240193235
– p.
392-393
).

No mesmo sentido, destaca-se o depoimento do investigador de polícia
Hebert
Luiz Rosa de Rezende
, que, em sede policial, apresentou versão consistente com o que havia relatado anteriormente na delegacia. Contudo, em juízo,
acrescentou que
testemunhou
os apelantes
Luís
e Janaina
realizando a comerciali
zação de entorpecentes no local:

(...)
.

Hebert
:

A gente já estava analisando, ela estava
tornozelada
na época e aquela época a gente podia usar esse instrumento. E a gente sabia que ela estava frequentando o terreno vizinho. É. Isso
, seria
isso, se eu quiser mais algum detalhe que eu possa passar
pro
senhor. Foi encontrado também a
balança de precisão e o papel filme
. E a droga que estava no quarto do casal era similar a que foi encontrada no terreno do lado o terreno da casa abandonada, terreno esse que era acessado pela conduzida
Janaína.
(...)
.

Defensoria:

O senhor disse que teve é as informações desse colaborador, né? Que os 2 estariam vendendo droga? Eu gostaria de saber se é mediante essa observação que vocês fizeram esses dias de monitoramento, esse entree sai depessoas, chegou a ver quem estava vendendo a droga, quem estava entregando a droga?

Hebert
:

Janaína e
Luis
.
Defensoria:

O senhor chegou a ver, então, Luís, a entrega efetiva pela droga dele?
Hebert
: Sim, senhora
.
Defensoria
:
Tá
, e nesses dias os senhores fizeram? (...)
.

Então, do local que vocês estavam, vocês tinham essa visualização, isso não foi só não é só com base em colaboradores, o senhor também, viu?

Hebert
: Não, fora
a assistência da
tornozeleira
que né, mostrou que elaiano local toda hora a gente via assim, claro que a gente tem que tomar um certo cuidado
pra
que eles não nos vejam no principalmente no caso deles, que são reincidentes, eles já sabem como é que funciona e aí a gente fica uma distância longa, mas sempre que chegava aquela parada rápida, sai e parada rápida, sai e vai
.
Defensoria
: Sim, sim. Eu entendi, inclusive o
modus operandi.
A gente tem um relatório da
tornozeleira
dela. A minha dúvida era em relação a ele, ao
Luis
.
Hebert
: Também, doutora, a menina, que é a menina que é. Ele quer falar que não coloca droga lá no embaixo do colchão, fala que ele é usuário, porque assim, ah, achou 2 drogas aqui, né?
Pra
despistar a polícia.
A gente sabe como é que funciona, mas ele também. São 2, o casal
. (...)
.

(relatório de mídias - Id. 240193235 – p. 392-393)
(grifos meus)
.

Na seara policial, a adolescente
G
raziele

G
onçalves da
S
ilva
, assumiu a propriedade dos entorpecentes e declarou que:

(...)
.

QUE a declarante é usuária de entorpecente MACONHA e COCAÍNA;
QUE a declarante é quem
esta
comercializando entorpecente no local onde a
policia
encontrou a MACONHA
;
QUE a declarante juntamente com o LEANDRO YAN MARTINS DOS SANTOS tinha uma lojinha de entorpecente na casa vizinha a do seu irmão LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES
;
QUE a declarante e o LEANDRO estava comercializando MACONHA, onde vendia a porção por R$ 10,00 (dez reais);

QUE a declarante estava armazenando a droga dentro de potes de creme e escondia no fundo do quintal; QUE o seu irmão LUIS FELIPE não tem participação na traficância do entorpecente
; QUE LUIS FELIPE trabalha como mecânico; QUE o seu marido CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA trabalha como mecânico na empresa MC MOTOS;
QUE a declarante pediu para o seu irmão LUIS FELIPE para deixar umas roupas na casa dele e por isso estava deixando no local quando a
policia
chegou
; QUE o seu irmão LUIS FELIPE não sabia que

mas
desconfiava que a declarante juntamente com o LEANDRO estava traficando entorpecente na casa vizinha; QUE na data 09/09/2021 por volta das 21hh00mm a declarante capotou o
veiculo
do seu marido, pois havia tido uma discussão com ele; QUE devido a declarante ter capotado o veículo na noite anterior, então foi até ao seu irmão pedir uma força para pagar o guincho; QUE a declarante então vendeu o
veiculo
capotado por R$ 400,00 (quatrocentos reais); QUE o seu marido CLAYTON não sabe que a declarante comercializa entorpecente; QUE a declarante consegue levantar R$ 100,00 (cem reais) por dia no tráfico de drogas e todo dia compra alguma coisa para o seu marido não desconfiar; QUE a declarante comprou R$ 500,00 (quinhentos reais) de MACONHA de uma pessoa
desconhecida e estava vendendo no local; (Id. 240192170 – p. 42-44)
(grifos meus)
.

A testemunha L
eandro
Y
an
M
artins dos
S
antos
, em seu depoimento na delegacia:

(...)
.

QUE o declarante

é usuário de MACONHA;
QUE o declarante estava no local ajudando fazer a mudança da GRAZIELLY GONÇALVES DA SILVA e do LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES; QUE o declarante não sabe informar quem estava comercializando entorpecente no local; QUE o declarante não sabe informar quem estava utilizando a casa vizinha onde foi encontrada a droga;
QUE o LUIS FELIPE é amigo do declarante e por isso estava ajudando na mudança;
(Id.
240192171
– p. 45-47) (grifos meus).

A
testemunha

C
layton
W
illeyn

M
artins de
S
ouza
, na delegacia, relatou que:

(...)
QUE é namorado da GRAZIELY que por sua vez, é irmã do LUIZ FELIPE
; QUE foi hoje para a casa do seu cunhado juntamente com a sua namorada, pois iriam morar junto com o seu cunhado; QUE foi para a casa arrumar o quarto; QUE não sabia que no local era utilizado como "boca de fumo"; QUE a casa ao lado é usada como boca de fumo; QUE não é usuário de droga; QUE não possui envolvimento com tráfico de drogas; QUE
indagado
se é faccionado, o declarante afirma não ser faccionado; (Id. 240192165 – p. 29-30)
.

A testemunha adolescente Marcos de Souza Santos, relatou na delegacia que:

QUE o declarante conhece o LUIS FELIPE por aproximadamente 03 (três) meses; QUE o declarante estava ajudando na limpeza do quintal na casa do LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES; QUE o declarante era usuário MACONHA e
esta
sem usar entorpecente por 04

(quatro) semanas; QUE o declarante não presenciou o LUIS FELIPE vender entorpecente; QUE a GRAZIELLY GONÇALVES DA SILVA disse para o declarante que estava comercializando droga no local; (Id. 240192172 – p. 48-50).

Conforme depoimentos das testemunhas
no â
mbito policial, a adolescente
Graziele
Gonçalves da Silva, irmã do
apelante
Luís
Felipe, assumiu a posse dos entorpecentes, afirmando que realizava a comercialização juntamente com Leandro Yan Martins dos Santos.

No entanto, as declarações de
Graziele
divergem substancialmente dos depoimentos prestados por seu então marido
,
na época
,
Clayton, pelo adolescente Leandro
,
por Marcos

e pelo próprio apelante e irmão,
Luís Felipe
. Tais discrepâncias entre os relatos das testemunhas e envolvidos lançam
sérias dúvidas sobre a versão apresentada por
Graziele
, enfraquecendo a sua credibilidade e, por conseguinte, dificultando a aceitação de sua narrativa como verdadeira
,
diante do conjunto probatório.

O apelante
Luís

F
elipe de
O
liveira
G
onçalves
,
em depoimento na delegacia
,
assumiu a propriedade das maconhas encontradas embaixo da sua cama,
porém negou o envolvimento com o tráfico de drogas,
relatou que:

QUE o interrogado é usuário de MACONHA; QUE o interrogado
é proprietário das 02(duas) petecas de MACONHA encontrada embaixo da sua cama
; QUE o interrogado comprou a MACONHA do LEANDRO YAM MARTINS DOS SANTOS; QUE o interrogado pagou R$ 20,00 (vinte reais) nas porções de MACONHA; QUE ao lado da sua casa tem uma casa abandonada, e foi onde o LEANDRO invadiu a casa e começou a vender droga no local; QUE
a interrogado
não
esta
comercializando entorpecente no local; QUE o dinheiro encontrado em sua casa é oriundo do seu trabalho, onde o mesmo
esta
ajudando o seu avô JOSE ANTONIO na oficina mecânica; (Id. 240192167 – p. 34-36)
(grifos meus)
.

Quando interrogado em juízo, o apelante
Luís
Felipe de Oliveira Gonçalves
afirmou:

(...)
.

Luís
: Isso foi só minha mulher, que essa menina aí que a Janaína Gonçalves, que ela se passa a ser minha esposa. Ela fala que é minha mulher, mas só que quando eu estava na rua eu estava trabalhando de mecânico. Aí eu comecei fumar muita droga indo na casa dela. Eu ia na casa dela para fumar droga, não para vender droga. Aí eu comecei a namorar com ela e ficar com ela. Aí eu comecei dormir na casa dela as noites. Aí ela foi chamou eu para morar junto com ela, e até então eu tinha falado para ela parar de vender droga, mexer com droga. Ela estava mexendo com droga. Eu falei para ela que eu já tinha puxado cadeia, que eu estava simplesmente estava preso. Aí eu tinha que ficar de boa, estava querendo trabalhar, mudar a minha vida, porque ela falou
pra
mim que estava grávida até então de mim, só que o filho não é meu, ela estava com o rapaz. Que é um rapaz que eu arrumei até o BO meu aqui dentro da cadeia, que quando eu vim preso, ela não assinou a droga. Falou que a droga até então, que eu estava junto com ela e era dono da droga, mas a droga era a dela. Quando eu cheguei na cadeia, eu falei para os
caras
que eu não vou assinar. E eu acabei arrumando um decreto dentro da cadeia por causa dela. Ela era casada com outrorapaz que morava lá no
High
3 SD, que está preso. Aí como eu estava na rua, o usuário fui morar ali na casa dela, para todos achava que eu estava lá para vender droga para ela, só que não. Eu ia direto na casa dela só para namorar com ela e ficar com ela. E minha irmã ganhou o conhecimento com ela, nessa que minha irmã ganhou conhecimento com ela. Nós foi para lá e minha irmã ia morar com ela, minha irmã e esse tal de Leandro. E nesse dia eu tinha ido lá 10 horas da manhã para mim ir lá ver o que
que minha irmã estava fazendo. E minha irmã falou assim que ela tinha falado com o filho era meu e eu estava entendendo que o filho era meu, por isso que eu estava conduzindo e ficando na casa dela. Só que até então a droga que estava dentro da casa ou fora de casa, era só ela que mexia. Eu não tinha envolvimento com e.se tráfico. Eu estava querendo mudar minha vida e até então eu não estava. Eu quero mudar minha vida, eu quero ser um ganho da sociedade de novo. Estava pedindo para
mim
trabalhar, estava tranquilo em casa, só que aí ela fez eu ir para a casa dela. Eu fui para a casa dela e tinha uma semana que eu estava na casa dela. A polícia entrou e me pegou.
Juíza
: Mas em uma semana aconteceu tudo isso da sua irmã conhecê-la. Querer morar com ela junto com esse Leandro. É o senhor. Ela tem engravidado e tem dito que o filho era do senhor. Você ficou uma semana morando lá?
Lu
i
s
: Fiquei uma semana morando lá porque ela falou que o filho era meu, porque quando eu tinha saído da cadeia, eu fiquei com ela numa festa. Aí ela falou, não, que eu engravidei de você. Aí sei que lá eu estava na minha casa, ela me mandando
mensagem
falando para
mim
morar com ela. Só que eu tinha perguntado para ela se ela tinha parado de vender droga. Ela falou que tinha parado, só que quando a polícia enquadra lá dentro, a droga não estava em casa, estava do lado da casa vizinha, era dela, eu tenho certeza.
Juíza
:
E essadroga que

estava no quarto aí que seria dos senhores?

Lu
i
s
:
Não dos senhores, não, era dela, né, porque eu ficava na casa dela, só que até então ela não tinha falado para mim que estava debaixo da cama. Quando a polícia chegou, que teve um enquadro, ela até ela alterou, ela falou assim que tinha uma droga na casa, mas eu perguntei
pra
ela, mas cadê a droga? Ela Foi, falou que não sabia na
onde
que
estava,
eu falei
pra
ela assinar ainda a droga, eu falei, você vai assinar a sua droga? Porque eu acabei de sair da cadeia, eu não quero assinar a droga, eu não posso assinar droga.
Porque eu não quero mais voltar para cadeia.
E ela foi e falou assim para mim, não, a droga pode deixar que eu
assino
e na hora que foi dar o depoimento lá, ela queria que a minha irmã assinasse, porque se minha irmã não assinasse a droga, ela ia falar com os rapazes na rua para arrumar um decreto para mim
. Porque isso aí,
se a gente falar de quem é droga, a facção vem em cima
, é de quem que
falou,
como fala que a gente é
cagueta
dela toda a situação que aconteceu. Só que o tanto de ocorrido que já aconteceu na minha vida por causa dessa mulher aí, hoje eu
tô
decretado dentro da unidade prisional, eu não posso passar ninguém nenhum dessa unidade. Porque eu levei até um salve dentro do sistema através dessa situação que eu falei que eu não ia assinar essa droga e porque ela era
ex
mulher
de um preso que estava de na unidade. Como eu era usuário, eu não sabia muito, eu não corria dentro de nada, não sabia de nada, como é que falava atrás de alguém para saber se era irmão ou não era? Eu sou usuário na rua, eu uso droga, qualquer tipo de droga eu uso na rua, bebo pinga, só que
eu não sabia até então que ela era envolvida com preso.

Quando eu fui ver no final ela era envolvida com um rapaz que
tava
morand
o dentro do
High

3
, aqui dentro da cadeia, isso aí acarretou quase minha morte dentro da unidade. A polícia teve.
Juíza
: O senhor ouviu o policial Herbert dizer que viu o senhor entregar entorpecente para usuários?
Lu
i
s
: Mas ele não tem como ele ter alegado isso, porque eu fiquei só uma semana. Eu só
chegava na hora do almoço e na janta, só no almoço e na janta. Aquele dia que eu fiquei 10h15 da manhã lá em casa, foi porque ela falou
pra
mim que ela estava passando mal. Ela falou que estava
ai
, eu estou passando mal. Eu estava no meu serviço. Eu tive que sair 10 e pouco do meu serviço para ir até em casa. Nessa que eu fui até em casa que eu fiquei em casa, a polícia chegou. Eu não estava em casa nesse momento eu tinha
chegado,
a polícia chegou. Ele pegou dentro do local da casa dela. Eu ainda falei para os policiais, eu não tenho nada a ver com essa droga. Eu falei para ele, só que
eles não entendeu
que eu não tinha nada a ver. Ele falou que eu estava envolvido porque meu antecedente passado, ele queria apoiar meu antecedente passado no meio da situação que era presente.
Juíza
: Então o senhor nega que já tenha auxiliado ela na entrega de drogas ali, isso é associado com ela também para a prática do tráfico?
Lu
i
s
: Eu nego sim, senhora, nego sim, senhora.
Juíza
: Tem mais alguma coisa que o senhor queira me dizer na sua defesa?
Lu
i
s
: Doutora, eu estou correndo um grande risco de vida por causa desse fato e eu estou puxando dentro da igreja. Eu tive que pedir para
os policiais penal dentro da unidade
me levar para o amarelinho, porque na onde eu ficava dentro da unidade eles queriam me pegar. E matar porque através dessa guria aí, dessa Janaína Gonçalves, ela falando que o filho era meu, um rapaz que está dentro do raio
3
, que é o Alisson Júnior, que era o
ex
marido dela, que fala que é o marido dela até hoje. Queria arrumar meu decreto lá e me matar, nem no sistema prisional. E
eles teve
que me levar para o amarelinho. Eu tive que trabalhar como amarelinho penal, que era entrar em um raio, fazer o serviço com polícia e através disso aí eu estou até hoje decretado, não tem plano de ir dentro da cadeia. Estou pedindo ajuda de todos os diretores da unidade para me ajudar. E eu não consigo ajuda sem ser com as senhoras e com os senhores. Eu estou contando a minha versão profunda mesmo do coração, que eu preciso de ajuda dos senhores. Eu sei que eu fiz coisa errada, mas eu não estava persistindo no erro mais. Eu queria uma mudança de vida. Pode ver que depois
que eu saí, eu estava trabalhando na oficina de moto. Depois que eu saí de oficina de moto, não tinha mais lugar para ir, porque a oficina de moto
os cara
fechou, fui trabalhar de servente, servente, trabalhando o dia inteiro. Batendo pá e inchada porque eu estava precisando do meu dinheiro. Eu precisava me sustentar, precisava comprar roupa para mim, comprar coisas para minha casa e morava junto com a minha mãe simplesmente. (...)
(relatório de mídias - Id. 240193235 – p. 392-393)
(grifos meus)
.

As contradições presentes nas declarações do apelante
Luís
Felipe
de
O
liveira
G
onçalves
comprometem a credibilidade de suas alegações, uma vez que, em seu depoimento na delegacia, ele inicialmente admitiu ser o proprietário das substâncias entorpecentes encontradas embaixo da cama. No entanto, em juízo mudou sua versão, negando a posse das drogas e afirmando que
todos os entorpecentes
pertenciam à apelante Jana
i
na
Gonçalves de Oliveira
.

Tais inconsistências tornam suas afirmações frágeis, sobretudo quando analisadas à luz
das demais provas colhidas ao longo do processo, que demonstram evidente divergência em relação à narrativa apresentada.

Já a
apelante Janaina Gonçalves de O
liveira
,
na delegacia
,
respondeu
que não tem nada para falar e que não possui ciência da droga
encontrada
(Id. 240192173 – p. 52-54),
optando
por manter em silêncio perante autoridade policial, bem como em juízo

(Id. 240193235 – p. 392-393)
.

A comprovação do crime de tráfico ilícito de drogas prescinde da flagrância do ato de mercancia, já que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, o que faz com o que a prática de qualquer verbo inserido no núcleo do dispositivo legal atraia a caracterização da conduta criminosa, dentre os quais se verifica a ação de “ter em depósito”, “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, o que se amolda perfeitamente à conduta do apelante.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova
flagrancial
do comércio, propriamente dito, bastando-se que os acusados sejam surpreendidos guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a destinação à mercancia.

Embora a defesa sustente a insuficiência probatória quanto à prática de tráfico de entorpecentes pelos apelantes, tal argumento não se sustenta diante da análise detida dos autos.

C
onforme depoimento dos policiais
,
em ambas as fases (interrogatório e judicial)
,
a
operação policial foi deflagrada com base em informações preliminares sobre o comércio ilícito de drogas, as quais motivaram o monitoramento da residência dos acusados por aproximadamente uma semana. Durante esse período foi constatada uma movimentação atípica, caracterizada por um fluxo intenso de pessoas, indicativo de tráfico de drogas. Após a verificação de que diversas dessas pessoas efetivamente adquiriram entorpecentes no local, os po
liciais, com o consentimento de
Luís
, procederam
a
busca domiciliar (Id. 240192160 – p. 17).

Tal constatação foi ainda corroborada pela apreensão de entorpecentes no interior do imóvel, sendo parte das substâncias localizada
embaixo da
cama do apelante e outra parte no quintal de uma residência vizinha, que se encontrava desabitada. Esse fato foi confirmado pelo relatório de
monitoramento da
tornozeleira
eletrônica (Id. 240192196 – p. 178-183). Além disso, foram encontrados rolos de papel filme e uma balança de precisão, materiais comumente utilizados na preparação e fracionamento de drogas para venda, o que reforça de forma contundente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme
termo de exibição e apreensão
,

foram
encontradas em
revista domiciliar autorizada
(Id.
240192160
– p. 17)
01 (uma) sacola plástica com resquícios de substância análoga a maconha, R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), 01 (uma) balança de precisão de cor prata, 02 (dois
)
potes plásticos, 03 (três) rolos de papel filme (Id. 240192163 – p. 23-24), bem como, 52 (cinquenta e d
ua
s) porções de substância análoga a maconha (02 porções estavam embaixo da cama do casal e as outras 50 estavam divididas em dois potes plásticos), 01

(um
a
) outr
a
sacola plástica com resquícios de substância análoga a maconha (Id. 240192191 – p. 82-8
3).

Constato que a perícia técnica anexada aos autos, assinada por Perito Oficial Criminal (Laudo Pericial - Id. 240193188 – p. 298-303), comprova inequivocamente a existência de substância entorpecente do tipo maconha. Ressalte-se
que
,

de acordo com o depoimento do policial
Hebert
,
(...)

E a droga que estava no quarto do casal era similar a que foi encontrada no terreno do lado o terreno da casa abandonada, terreno esse que era acessado pela conduzida Janaína
(
I
d. 240193235 – p. 392-393).

Tal constatação foi corroborada não apenas pelos depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo, mas também pelas declarações colhidas na fase extrajudicial, reforçando a consistência das provas sobre a prática de tráfico de drogas.

As alegações de ausência de provas levantadas pela defesa não se sustentam, pois os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, são coerentes e suficientemente consistentes. As negativas de autoria dos acusados, sem apoio em provas concretas, não têm força para invalidar o conjunto probatório sólido.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais
Civis
têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a
menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ademais, os Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT são no sentido de que
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
e
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
l
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No
pertine
ao depoimento d
os
policiais, o entendimento adotado por essa Egrégia Corte está sedimentado no Enunciado n. 8 – TJMT, conforme julgado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS GUARDAS MUNICIPAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [260,95g (DUZENTOS E SESSENTA GRAMAS E NOVENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 5,53G (CINCO GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL
A CURTO PRAZO
– AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inviável a absolvição
ou desclassificação
do tráfico
para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006,
quando demonstrada a mercancia ilícita atribuída à acusada pelos depoimentos dos guardas municipais, pela quantidade, natureza e diversidade das drogas encontradas, além da apreensão de balança de precisão e da reiteração da ré na prática de crimes dessa natureza. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a

condenação criminal
”
[Enunciado
Orientativo
n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
“A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado
Orientativo
n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (TJMT – N.U 0003088-96.2019.8.11.0002. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS. NÃO INFORMADO. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 26/03/
2024
. Publicado no DJE 27/03/
2024
) – (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser
desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
;
2
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
.
as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei.
n.
11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/
2024
,
DJe
de 24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
.

2
. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem, "colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um
)aparelho
celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42
”
.
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024)” (grifos meus).

Diante do exposto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados
aos
apelante
s
, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

De forma cabal
,
entendo estar comprovada
a dedicação do
s
apelante
s
à atividade criminosa
, pois após investigação da polícia ficou evidenciado o movimento de pessoas na casa do
s
apelante
s
, assim c
omo pela apreensão de entorpecente no quarto do apelante
e quintal
d
a vizinha abandonad
a
(em acondicionamento para venda idênticos)
, além de apetrechos indicativos de mercancia
, p
or isso a tese sustentada pela defesa contrasta com os fatos ratificados em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Sendo assim, não há espaço para o reconhecimento da insuficiência probatória acerca do crime de tráfico ilícito de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
da defesa
, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024